Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO USADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. VÍCIOS OCULTOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DE RESCISÃO INVOCADO. FATOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO REJEEITADO. APELO DO AUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTIONAMENTO. ENDEREÇAMENTO A RESOLUÇÃO NÃO EMPREENDIDA PELA SENTENÇA. PRESSUPOSTO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS PASSÍVEIS DE INFIRMAR AS PREMISSAS SENTENCIAIS. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO DA BANCA DE ADVOCACIA PATROCINADA DE LITISCONSORTE. OBJETO. CASSAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTO MATERIAL CORROBORANDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). INFIRMAÇÃO. LASTRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELO DA PATRONA DA RÉ APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
2. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e a ensejar a sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento.
4. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros.
5. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença ao refutar a impugnação deduzida pela contraparte, não apresentando a impugnante e apelante nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que a situação financeira da parte agraciada com o benefício atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
6. Apelação do autor não conhecida. Apelação da patrona da quarta ré conhecida e desprovida. Unânime.